Tribunal: TJDFT
Processo: 0706640-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITOS. LEI 13.964/2019 (“PACOTE ANTICRIME”). NOVA REDAÇÃO. EXIGÊNCIA DE BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO. REQUISITO SUBJETIVO AUSENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A Lei 13.964/2019 modificou a redação do inciso III do art. 83 do Código Penal com o fito de endurecer os requisitos para a concessão do livramento condicional, passando a exigir do sentenciado não apenas comportamento satisfatório, mas sim bom comportamento durante a totalidade do período de cumprimento da sanção penal.
2. A prática de diversas infrações disciplinares ao longo da execução da pena, inclusive de natureza grave, denota comportamento carcerário insatisfatório, revestido pela insuficiência de senso de responsabilidade e de autodisciplina, bem como evidencia a inaptidão do sentenciado a fruir do convívio social desvigiado decorrente da concessão do benefício do livramento condicional.
3. Recurso conhecido e desprovido.